Tribunal: TJDFT
Processo: 0719870-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇAS IPC E BTN. LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Diferentemente do que alega o agravante, o perito consignou que a atualização monetária se deu com a tabela do TJ a contar do pagamento a maior, de modo que se encontra em estrita conformidade com os parâmetros do título judicial exequendo, atendendo aos requisitos legais e à finalidade a que se propõe.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.